Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROJETO PILOTO DE “ESCOLA DE GESTÃO COMPARTILHADA”: PORTARIA CONJUNTA n. 01, DE 31 DE JANEIRO DE 2019 DAS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PERMISSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR AO “COLÉGIO CÍVICO MILITAR” À ATUAÇÃO DE “MONITOR DISCIPLINAR” E DE REMANEJAMENTO DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. NORMAS DO ATO NORMATIVO APARENTEMENTE CONTRADITÓRIAS. INSUFICIÊNCIA AO ACRÉSCIMO DA PRETENDIDA REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO COMISSIONADA DO CARGO DE MONITOR DISCIPLINAR”) À REMUNERAÇÃO DO POLICIAL MILITAR DA ATIVA. CARÊNCIA DA BASE LEGAL E DO PRÓPRIO ATO DE NOMEAÇÃO À “FUNÇÃO COMISSIONADA”. NÃO COMPROVADA ESPECIFICIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO “MONITOR DISCIPLINAR” (POR FORÇA DE LEI) OU ACRÉSCIMO À TRADICIONAL ATIVIDADE POLICIAL, NA CITADA GESTÃO COMPARTILHADA, PARA EFEITO DE DESVIO DE FUNÇÃO OU DE JUSTIFICAÇÃO AO RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EM PROL DA ADMINISTRAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ALUDIDO ATO NORMATIVO PELA PORTARIA n. 09, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019. FRAGIBILIDADE NORMATIVA QUE NÃO LEGITIMA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE QUALQUER ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO NO INTERREGNO EM QUE A PARTE REQUERENTE ATUOU COMO “MONITOR DISCIPLINAR”, ANTES DO ATO REVOCATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. O recorrente (policial militar da ativa desde 2003) ajuizou a presente demanda a postulação do pagamento das verbas retroativas à data a qual (...) começou a exercer a função de monitor disciplinar (18 de fevereiro de 2019), no valor total de R$ 18.742,28 (Dezoito mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), valor ainda a ser corrigido, uma vez que a portaria fora revogada apenas em 30 de outubro de 2019, resultando, portanto, em 06 (seis) meses de gratificação.

II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência do pedido. Alegações recursais centradas nos seguintes aspectos: (a) o autor é policial militar desde 01 de abril de 2003. Exerce a função de monitor desde o dia 18 de fevereiro de 2019 até os dias atuais, no Centro Educacional 308 do Recanto das Emas (CED 308), A sentença de piso acabou por negar o direito de o ora recorrente receber a gratificação pelo período de fevereiro a outubro de 2019, ao entender que a portaria conjunta n. 1 não teria o poder de criar funções e/ou realizar nomeações; (b) a Portaria Conjunta 1/2019 não criou novos cargos ou funções, houve, na verdade, o remanejamento de funções comissionadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) para agraciar os servidores que fossem ocupar a função de monitor; (c) logo, ele faria jus ao recebimento dos valores pleiteados.

III. Pois bem. Em primeiro lugar, há de se destacar que a Portaria Conjunta n. 01, de 31 de janeiro de 2019 (assinada pelas Secretarias de Estado da Educação e da Segurança Pública do Distrito Federal), com fundamento na Lei 12.086, de 06 de novembro de 2009, teria estabelecido o projeto piloto de estratégias voltadas à “educação de qualidade” e “policiamento comunitário e ao enfrentamento da violência no ambiente escolar” (artigo 1o, § 1o e artigo 3o, § 1o) nas “Escolas de Gestão Compartilhada” (híbrida), inicialmente em quatro unidades de ensino (doravante denominadas de Colégio da Polícia Militar do Distrito Federal – CPMDF), nas quais a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública atuariam conjuntamente, com remanejamento de recursos financeiros e funções comissionadas.

IV. No que concerne aos recursos financeiros e orçamentários, aludido ato normativo assim dispunha, em seu artigo 6o: “Art. 6o Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao gerenciamento das Instituições de Ensino que passarão a ser denominadas "Colégios da Polícia Militar" continuarão a cargo da Secretaria de Estado de Educação, todavia as funções comissionadas relativas à Gestão Disciplinar Cidadã serão custeadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. §1o As funções comissionadas referentes à Gestão Disciplinar Cidadã compreendem: I- Comandante, símbolo DF-14; II- Subcomandante, símbolo DF-13; III- Coordenador Disciplinar, símbolo DF-12. § 2o As funções de instrutor e monitor serão exercidas, preferencialmente, por policiais militares com restrição médica ao serviço operacional, policiais militares designados e policiais militares que estiverem em Prestação de Trabalho por Tempo Certo - PTTC. § 3o Os policiais militares que se enquadrarem nas hipóteses do parágrafo anterior não fazem jus ao recebimento da remuneração referente ao cargo em comissão. § 4o A Secretaria de Estado de Segurança Pública providenciará o remanejamento das funções comissionadas, além de poder readaptar policiais militares com restrição médica ao serviço operacional para a execução do projeto piloto. § 6o O policial militar da ativa que realizar as funções de monitor disciplinar ou instrutor disciplinar terá direito à remuneração correspondente ao símbolo DF-12).

V. A partir de uma interpretação sistemática do ato administrativo normativo, depreende-se: (a) aparente a especificidade do remanejamento da função comissionada de “Comandante, Subcomandante e Coordenador Disciplinar” (artigo 6o, § 1o); (b) em relação às funções de “instrutor” e “monitor disciplinar”, a própria portaria teria limitado o exercício “preferencialmente, por policiais militares com restrição médica ao serviço operacional, policiais militares designados e policiais militares que estiverem em Prestação de Trabalho por Tempo Certo – PTTC”, os quais, aliás, não farão jus “ao recebimento da remuneração referente ao cargo em comissão” (artigo 6o, §§ 2o e 3o), o que é indicativo de que a atuação estaria contemplada dentro da tradicional atividade policial (Lei 7.289/84, artigo 4o); (c) nesse passo, o citado § 6o do artigo 6o (“O policial militar da ativa que realizar as funções de monitor disciplinar ou instrutor disciplinar terá direito à remuneração correspondente ao símbolo DF-12”) estaria em desconformidade com o próprio ato normativo administrativo e com o sistema legal; (d) isso porque as normas precedentes (§§ 2o e 3o do artigo 6o) teriam sido explícitas quanto à não percepção de remuneração referente ao cargo em comissão (“monitor disciplinar”), a par da falta de proporcionalidade da remuneração entre o exercício da função comissionada de “Coordenador Disciplinar” (atribuição mais ampla) e da função de “Monitor Disciplinar”, uma vez que ambos receberiam remuneração correspondente ao símbolo DF-12; (e) não foi comprovada a específica nomeação do requerente ao cargo em comissão, mediante remanejamento de função dentro da Secretaria de Estado da Segurança Pública (LC n. 840/2011, artigo 14, inciso II); (f) por sinal, não existe normativo que estabeleça as atribuições específicas desse cargo em comissão (“monitor disciplinar”); (g) o valor da remuneração do cargo em comissão (R$ 2.241,74), a que refere a parte requerente, é composta das rubricas da “representação” (R$ 1.793,40), “vencimento” (R$ 448,35) (Anexo II da Lei Distrital n. 4.584, de 08 de julho de 2011), o que não se mostra compatível às rubricas que compõem a remuneração do policial militar da ativa (Lei 7.289/1984, artigo 53, § 1o, I e II e III); (h) não adveio específica previsão legal (e administrativa) à criação e/ou remanejamento das funções comissionadas (se trataria de “projeto piloto”), tanto que o artigo 8o da citada portaria reza que “a criação do programa Escola de Gestão Compartilhada dependerá de lei específica”; (i) efetivamente, a atuação do “monitor disciplinar” estaria encampada pelas típicas atribuições do policiamento comunitário e de enfrentamento à violência dentro do âmbito escolar (sem aparente desvio da função de policial militar, o que afasta o entendimento jurídico contido na Súmula 378 do STJ), de sorte que não se depreende qualquer especificidade ou especialidade (“plus”) a justificar enriquecimento sem causa em prol do ente federativo; (j) a falta de amparo legal ao remanejamento (ou criação) do cargo da função comissionada de “monitor disciplinar” (com consequente aumento de remuneração) se justifica mais ainda em razão da revogação da Portaria n. 01, de 31 de janeiro de 2019 pela Portaria n. 09, de 12 de setembro de 2019; (k) mesmo após essa revogação, a parte requerente continua a exercer tal múnus público, atinente ao específico trabalho integrado escolar de policiamento ostensivo (na atuação de “monitor disciplinar”), o que sugere a fragilidade da arcabouço normativo de que ela se vale para o período em que teve vigência a Portaria Conjunta n. 01, de 31 de janeiro de 2019, tanto que não teria formulado requerimento administrativo; (l) de fato, não se trataria de exercício de função de confiança, senão de transferência do policial militar da ativa à unidade do Colégio Cívico Militar; (m) aliás, o próprio documento emitido pela Polícia Militar informa que o servidor foi lotado no Colégio Cívico Militar na função de “monitor disciplinar” (Id 30925462); (m) e o DISTRITO FEDERAL, em contestação, esclarece que o 3o SGT QPPMC MARCOS JOSÉ ELOI DE MESQUITA, matrícula 74.166/3, encontra-se lotado neste Centro desde o dia 11 de fevereiro de 2019, conforme Ofício SEI-GDF No 109/2019 - PMDF/II, constante no processo SEI no 00054-00011082/2019-47, até o presente momento, atuando como monitor no CCM CED 308 - Recanto das Emas. Que, para se concretizar o recebimento da gratificação, havia a necessidade da NOMEAÇÃO dos policiais militares em função gratificada pela SSPDF, fato que não ocorreu até o presente momento, ressaltando-se que a norma (portaria conjunta 01/2019) foi revogada pela Portaria Conjunta 09, de 12 de setembro de 2019, a qual não trazia em seu bojo a previsão do pagamento de gratificação para o exercício de função nas Escolas de Gestão Compartilhada.

VI. Nesse contexto fático e jurídico (insuficiência normativa da portaria conjunta para a obtenção de valores condizentes à função comissionada de “monitor disciplinar” não criada nem remanejada por lei, e cuja atuação, à míngua de especificas atribuições legais, estaria dentro da atividade típica da polícia militar), o ora recorrente não faz jus à percepção da “função comissionada símbolo DF-12”, até a revogação da Portaria Conjunta n. 1, de 31 de janeiro de 2019, por meio da Portaria Conjunta n. 9, de 12 de setembro de 2019.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários em 10% do valor da causa em prol do ente federativo (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).